Tribunal: TJBA
Processo: 0566491-84.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0566491-84.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KELLY CRISTINA ALMEIDA DIAS e outros Advogado(s): APELADO: LUIS ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. TEORIA DO TRINÔMIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de alimentos que fixou a pensão alimentícia em 20% do salário mínimo, com divisão igualitária entre os genitores das despesas extraordinárias. A parte recorrente pleiteou majoração do percentual para 60% do salário mínimo, alegando que o valor fixado não supriria adequadamente as necessidades do menor, e que o alimentante teria condições de suportar um valor maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para majoração da pensão alimentícia com base no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, e se a prova dos autos permite concluir pela alteração da situação financeira das partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade do alimentado, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, conforme preconizado pelo art. 1.699 do Código Civil e a doutrina moderna especializada. 4. A necessidade do menor, embora presumida, não foi acompanhada de prova documental suficiente nos autos quanto aos seus gastos ordinários ou despesas excepcionais que justificassem a majoração pretendida. 5. A capacidade financeira do alimentante também não foi comprovada, inexistindo qualquer demonstração de ocupação, renda ou padrão de vida que permitisse inferir condições para arcar com valor superior ao fixado. 6. Depreende-se da norma inserta no art. 1.703, do Código Civil: “Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos”. Ausente prova da impossibilidade da genitora de arcar com os valores excedentes à meação fixada por sentença no custeio das necessidades do menor. 7. A alegação de que o alimentante teria condições de pagar mais foi feita de forma genérica, sem indicação de vínculo profissional, atividade remunerada ou quaisquer documentos que atestassem aumento patrimonial ou financeiro. 8. O parecer do Ministério Público corroborou os fundamentos da sentença, ressaltando a informalidade da ocupação do alimentante e sua condição de residir com o próprio pai, além de contribuir com outro filho, comprometendo parte significativa de sua renda. 9. Diante da ausência de prova efetiva de alteração relevante nas condições econômicas das partes, impõe-se a manutenção do valor fixado na sentença de origem, nos moldes da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0566491-84.2018.8.05.0001, em que é Apelante A. D. N. representado por KELLY CRISTINA ALMEIDA DIAS e Apelado LUIS ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente